Tribunal: TJDFT
Processo: 0739358-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739358-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO FURTADO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. NÃO CABIMENTO. Inexiste ilegalidade no flagrante, quando os agentes policiais, ao avistarem o réu em atitude suspeita no estacionamento de supermercado que já estava fechado, realizaram a abordagem e identificaram, na mochila do acusado, cinco barras e um tablete de maconha. O crime de tráfico de drogas é plurinuclear ou de ação múltipla. O simples fato de o réu trazer consigo drogas já configura o crime. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela prisão em flagrante e apreensão de drogas, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo, quadrante que afasta a possibilidade de absolvição do acusado. Sendo o réu reincidente e condenado a uma pena superior a 4 anos, inviável a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto. A multa é sanção penal, estipulada pelo legislador para o delito em questão, inexistindo previsão legal para sua exclusão em razão da situação econômica do réu. O perdimento dos bens em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas tem previsão no artigo 63, inciso I, e § 1o, da Lei n° 11.343/2006. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638491, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (tema 647). O recorrente aponta violação ao artigo 35 da Lei 11.343/2006, sem, todavia, indicar, com clareza, as razões pelas quais teria sido violado. Tece considerações acerca de um suposto flagrante esperado, da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, a respeito da multa fixada, acerca do in dubio pro reo, bem como sobre a necessidade de restituição do veículo apreendido, porém, não indica os dispositivos de lei federal supostamente vilipendiados nesses aspectos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento ao artigo 35 da Lei 11.343/2006, pois, consoante ressaltado, o recorrente não apresentou as razões pelas quais a aludida norma teria sido violada, atraindo, por analogia, a incidência do óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. A mesma sorte colhe o apelo especial quanto às demais teses debatidas, porquanto “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Inclusive “a mera ‘citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017